Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703612-59.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança (id. 68447841), com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Educação do DF, consistente na exigência de apresentação do diploma de graduação (História – Licenciatura), sob o fundamento de ser inaceitável o certificado de conclusão do curso para fins de contratação temporária de professor substituto, porquanto em desacordo com o Edital 53/23 – SEE/DF (id. 68448779). Pede a gratuidade da justiça, sob o argumento que, desde dez/24, encontra-se desempregado, pois naquela data perdeu o vínculo que mantinha com o GDF como professor temporário. Alega que foi aprovado no citado processo seletivo (19a classificação), todavia, foi impedido de avançar no certame, porque não apresentou o diploma de conclusão do curso. Argumenta que, desde 2022, tem sido contratado como professor temporário pelo GDF, o qual sempre aceitou o certificado e o histórico escolar, razão por que a recusa objeto do presente writ é indevida. Explica que já solicitou o diploma na Faculdade JK, porém, o termo final para a entrega do diploma é 06/02/25. Afirma que há ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade, como reconhece a jurisprudência do STJ e do TJDFT. Assevera que o ato o impede de escolher a vaga pretendida (CEF 312 – Samambaia). Requer a concessão da liminar, a fim de que a impetrada receba o certificado e o histórico escolar como documentos de conteúdo equivalente ao diploma, e, por conseguinte, permita a participação do impetrante no processo seletivo em referência, até ulterior decisão judicial. Junta documento comprobatório (ids. 68451586 e 68452709) da negativa de sua contratação, com base na ausência da entrega do diploma. 2. Concedo a gratuidade, ante a remuneração liquida média inferior a cinco salários-mínimos - (ids. 68448796 a 68449611). Em princípio, o certificado de conclusão de ensino superior (id. 68448785) e o histórico escolar (id. 68448788) suprem a exigência do diploma, pois revelam que a impetrante cumpriu a carga horária de 2.820 horas, relativa ao curso de História – Licenciatura. Dessarte, em primeira análise, reputo comprovada a conclusão do curso superior, sendo indevido o óbice quanto à participação do impetrante no processo seletivo em exame, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destaco precedentes da Corte: EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GOVERNADOR DO DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSE. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO. VALIDADE. 1. Evidente a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal, eis que não praticou concreta e especificamente o ato impugnado, sua atuação se limitou a nomear o impetrante para o exercício do cargo. 2. Deve ser considerada autoridade coatora apenas o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, a quem compete dar posse aos servidores no âmbito de sua respectiva área, consoante o art. 1o do Decreto no 23.212/2002, valendo ressaltar que o agente administrativo apenas praticou o ato por delegação, o que não afasta a legitimidade do Secretário. 3. Embora o edital exigisse a apresentação de diploma de conclusão de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Inglês, para a investidura no cargo, o impetrante comprovou possuir o citado requisito ao apresentar certificado de conclusão do referido curso e histórico escolar. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador acolhida. Segurança concedida. (Conselho Especial, ac. 944.582, Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 2019); EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DEMORA NO REGISTRO DO DIPLOMA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR QUE SUPREM A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Se o candidato aprovado no processo seletivo destinado à contratação de professor temporário comprova o atendimento ao requisito de formação curricular por meio do certificado de conclusão do curso e demonstra que o diploma não foi expedido ou não foi registrado pela instituição de ensino superior, a Administração Pública não pode deixar de operar ou renovar a contratação fundada em dever jurídico descumprido por terceiro. II. De acordo com a Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. III. Segundo o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, a Administração Pública está jungida, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E não é razoável nem proporcional exigir do candidato aprovado a apresentação de diploma registrado quando se demonstra que, apesar da conclusão do curso superior atestada por certificado incontroverso, o registro ainda não se operou devido a ação ou omissão da instituição de ensino superior. IV. Se a Impetrante atende à formação curricular exigida para o emprego público e não tem como apresentar o diploma registrado devido à conduta da instituição de ensino superior responsável por sua emissão e registro, tem direito líquido e certo à renovação do contrato temporário mediante a apresentação do certificado de conclusão. V. Segurança concedida. (2a C. Cível, ac. 1.818.085, Des. James Eduardo Oliveira, 2024); Ademais, o impetrante demonstrou (id 68449612) que já requereu o diploma na Rede de Ensino JK. O periculum in mora decorre do fato de o impetrante ser impedido de exercer as funções do cargo de professor temporário, com a percepção da respectiva remuneração. 3. Defiro a liminar, para que a impetrada receba a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar do impetrante como documentos de conteúdo equivalente ao diploma e, se atendidos os demais requisitos legais, proceda à contratação temporária do candidato no cargo de professor substituto - Edital 53/23 -, observada a ordem de classificação. Notifique-se, com urgência, a Secretária de Educação do DF, para que cumpra esta decisão e para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência ao DF. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei 12.016/09). Intimem-se. Brasília/DF, 06/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator